Tribunal: STF
Processo: ARE 1544973
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Weplace Consultoria em Recursos Humanos Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação - Mandado de segurança - ISSQN - Município de São Paulo - Impetrante que pretende recolher o ISSQN com a exclusão dos valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Sentença que denegou a segurança - Insurgência do impetrante - Não cabimento - Impetrante que está a discutir a regularidade do disposto no art. 14, § 4º, da LM nº 13.701/03 – Entretanto, não se vislumbra a impossibilidade do chamado “cálculo por dentro” do ISSQN, uma vez que o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço é estipulado já computando o valor do imposto municipal, justifica-se a inclusão do tributo em sua própria base de cálculo – Precedentes – Razões recursais que estão embasadas em julgamentos que não se aplicam ao caso concreto - Probabilidade do direito alegado não reconhecida notadamente porque qualquer exclusão da base de cálculo do ISSQN deve estar expressamente prevista em lei complementar nacional, ausente norma editada pela União excluindo da base de cálculo do imposto municipal o PIS e a COFINS - Observância do decidido pelo e. STJ na ADPF nº 190 - Precedentes - Sentença mantida - Recurso não provido.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, e 156, III e §3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Cinge-se a controvérsia à possibilidade de exclusão do ISSQN (cálculo por dentro), do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS da base de cálculo para fins de recolhimento do ISSQN.



    Como se extrai do art. 7º da LC 116/03, ‘a base de cálculo do imposto é o preço do serviço’, não se incluindo na sua base de cálculo ‘o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar’ (§2º, II do referido artigo).



    Portanto, nos termos do dispositivo acima, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço sem qualquer abatimento no valor que o compõe (impostos, encargos sociais, etc.), com exceção somente do valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços.



    Por seu turno, o art. 14, da LM nº 13.701/03 dispõe que: 



    Art. 14 - A base de cálculo do Imposto é o preço do serviço, como tal considerada a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição.



    Da leitura da legislação acima, diferentemente do que sustenta a apelante, não houve a ampliação do conceito de serviço pela lei municipal, ao considerar a receita bruta como base de cálculo do imposto, sem nenhuma dedução, não havendo qualquer incompatibilidade desta com a lei federal.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, interpretando a legislação municipal nº 13.701/2003, entendeu que a base de cálculo do ISSQN é o “preço do serviço”, sem qualquer abatimento no valor que o compõe (impostos, encargos sociais etc.), e que, no caso concreto, não houve a ampliação do conceito de serviço, de modo que não há falar-se em incompatibilidade com a legislação federal.



    Pois bem.



    No julgamento da ADPF nº 190 AgR/SP, o redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, assim se manifestou sobre a questão sob análise, in verbis:



    “O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo.



    A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003 .” (grifei)



    In casu, constata-se que a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/2003 definiu a base de cálculo do ISS como o “preço do serviço”, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal em que veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (ARE 1507987 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1494685 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23-08-2024)



    Outrossim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280/STF. Veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do ISS, PIS e COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Impossibilidade de reexame da legislação municipal para verificar se a norma local desborda da lei complementar nacional no que concerne às hipóteses de exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Súmula 280/STF. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1480210 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente